Tribunal: TJSP
Processo: 2158484-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO CAUTELAR – LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158484-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado ROGERIO ADOLFO MAGALHAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158484-84.2020.8.26.0000 -Voto no 48388
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2158484-84.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADO: ROGERIO ADOLFO MAGALHAES
VOTO N° 48.388
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARRESTO
CAUTELAR

LIMINAR

REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título extrajudicial, contra decisão que
indeferiu pedido de arresto “on line” de ativos
financeiros em nome do executado pelo Sistema Bacenjud, em
cujo acolhimento insiste o agravante.
Invoca o art. 830 do CPC. Sustenta a
legalidade do arresto das contas bancárias antes da
citação do executado. Transcreve jurisprudência. Pede
reforma.
Com dispensa de informações e de intimação
do agravado
não localizado para citação e sem advogado
constituído -, os autos foram enviados à Mesa.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento.
A execução acabou de ser proposta, tendo
sido determinada citação.
É certo que o juiz da execução pode
decretar o arresto de ofício, no exercício de seu poder
cautelar, e para garantia do processo e eficácia da
decisão, isso antes mesmo da audiência da parte adversa
(STJ-3a. Turma, REsp no 122.583, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJU 04.05.98, apud Theotônio Negrão, CPCLPV, art.
301:2, pág. 368), porém, a medida é excepcional e, como
bem disse a juíza, em decisão cujos fundamentos nesse
particular adoto, não encontra justificativa no presente
estágio por prematura, antes mesmo de qualquer diligência
para localização de possíveis endereços do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158484-84.2020.8.26.0000 -Voto no 48388
3
Com efeito, não parece mesmo haver sentido,
pela ausência de risco concreto demonstrado de dano grave
e de difícil reparação, nesse momento, se defira medida de
tal natureza antes mesmo do contraditório, quando a parte
dispõe de ferramentas hábeis para localização do citando.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator